Tribunal: TJDFT
Processo: 0701266-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. XINGAMENTOS PROFERIDOS NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO PRINCIPAL E AÇÃO RECONVENCIONAL. SUCUMBÊNCIA FIXADA SEPARADAMENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pessoa jurídica pode ter atingida sua honra objetiva, do que decorre a possibilidade de reconhecimento de dano moral indenizável (Súmula 227 do STJ). 1.1. E do que aos autos carreado, não se pode extrair ofensa a direitos de personalidade dos recorrentes: os xingamentos proferidos no interior do Pet shop foram direcionados a terceira pessoa, do que decorre não se poder reconhecer danos morais em relação aos ora apelantes (art. 373, I do CPC).
2. Distribuídos separadamente os ônus sucumbenciais da ação principal e da reconvencional, nenhum reparo `sentença no ponto (AgR-AG n. 690.300/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, 4a Turma, unânime, DJU de 03.12.2007). ( ) (AgInt no AREsp n. 1.109.022/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 2/5/2019.).
3. Recurso conhecido e não provido.